Tribunal: STF
Processo: Rcl 57758
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por SUL CAVA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo n. 20614-46.2015.5.04.0751), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 1-2):



    “Em síntese, a r. sentença (Doc. 05), publicada em 02.06.2016, julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista em face da Empresa Sul Cava Construções e Comércio Ltda, condenando esta empresa ao pagamento integração dos salários não contabilizado, seus reflexos em férias com 1/3, 13º salário, FGTS com multa de 40%, horas extras e aviso prévio; adicional de insalubridade em grau médio e reflexos; adicional de horas extras e reflexos; diferenças de horas extras e reflexos; e juros e correção monetária legais.



    Apresentado agravo de petição (Doc. 06) pelo Reclamante para reforma dos índices aplicados, o TRT-4 reformou a sentença através do acordão (Doc. 07), dando provimento parcial ao agravo de petição para determinar que a correção monetária do débito trabalhista observe o TR/FACDT até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015, o IPCA-E.



     A Empresa CORSAN interpôs recurso de revista para reformar o acórdão (Doc. 07) para readequação dos índices de correção, tal recurso restou suspenso até que houvesse o posicionamento do STF a respeito da matéria. 



    Em 29/05/2022, foi proferido o acórdão (Doc 10), estabelecendo os índices a serem utilizados como atualização monetária das Reclamatórias Trabalhistas devendo ser observada ADC nº.58, porém havendo um equívoco, o qual veremos a seguir. (…).



    A violação a ADC nº. 58 ocorre quando além dos índices (IPCA-E na fase extrajudicial e SELIC na fase judicial) o respeitável Relator acresceu taxa de 1% ao mês na fase extrajudicial. (…).



    Não se insurge quanto a aplicação da ADC nº. 58 e sim em relação a sua aplicação correta, devendo ser afastada a taxa de juros de 1% ao mês, mantendo–se os demais índices, ou seja, IPCA-E anterior ao ajuizamento da ação (fase extrajudicial) e a partir do ajuizamento da ação (fase judicial) a aplicação da SELIC, somente.”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “determinar a imediata suspensão da execução trabalhista.”. No mérito, “Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja determinada a imediata aplicação da ADC 58 corretamente, excluindo a taxa de 1% ao mês da fase extrajudicial.”. (eDoc. 1, fl. 3)



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 31/1/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, agora na fase de execução. 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, constou o seguinte no ato reclamado (eDoc. 15, fls. 3-9):



    “II – RECURSO DE REVISTA 



    Atendidos os pressupostos extrínsecos de conhecimento, passo ao exame dos requisitos intrínsecos de admissibilidade. 



    A parte recorrente pugna pela reforma do acórdão regional, para que seja aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do débito trabalhista. 



    Aponta violação do art. art. 5º, II, da Constituição da República, art. 879, §7º, da CLT, 39 da Lei nº 8.177/91, além de divergência jurisprudencial. 



    O recurso de revista alcança conhecimento. 



    Registra-se, inicialmente, que o presente recurso de revista atende os pressupostos intrínsecos de natureza processual, previstos no art. 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI 6.021 e 5.867 e das ADC 58 e 59, em 18/12/2020, proferiu decisão de efeito vinculante, assim ementada: (…).



     A diretriz geral estabelecida, portanto, é de que, ‘até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil)’. 



    O Supremo Tribunal Federal, entretanto, norteado pela segurança jurídica, modulou os efeitos dessa decisão, nos seguintes termos: (…).



    Em relação aos processos em trâmite nesta Corte Superior, uma vez preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, abre-se a jurisdição para que se observe a decisão vinculante em sua plenitude. 



    A partir da constatação de que o recurso de revista alcança conhecimento, exsurge peculiar situação no que diz respeito à forma de ‘provimento’ do apelo. Senão, vejamos. 



    Nos recursos interpostos pela parte reclamante, almeja-se, em regra, a aplicação do IPCA-E. 



    Nos recursos interpostos pela parte reclamada, busca-se, costumeiramente, o afastamento do IPCA-E e a aplicação da TR. 



    Sucede, todavia, que, conhecido o recurso de revista, deverá esta Corte dar pleno cumprimento à decisão vinculante proferida pelo STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58. 



    Significa dizer que, em relação à fase judicial, o conhecimento do recurso de revista da parte reclamada resultará na substituição do IPCA-E pela SELIC e, de outra parte, o conhecimento do recurso de revista da parte reclamante terá por resultado a substituição da TR pela SELIC. 



    Além disso, no que diz respeito à fase anterior ao ajuizamento da reclamação trabalhista (extrajudicial), deverá incidir o IPCA-E, como índice de correção monetária, e a taxa de juros de 1% ao mês (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/1991), independentemente da existência de controvérsia quanto a essa questão. (…).



    No caso vertente, tem-se que o Tribunal Regional, ao fixar a aplicação da correção monetária pelo índice TR/FACDT até 25 de março de 2015 e, posteriormente, o IPCA-E, decidiu em desconformidade com a decisão vinculante proferida pelo STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58. 



    Pelo exposto, conheço do recurso de revista, por violação do art. 5º, II, da Constituição da República, e, no mérito, em observância aos exatos termos da decisão vinculante proferida pelo STF na ADC nº 58, reformo o acórdão regional, para determinar, na fase posterior ao vencimento da obrigação e anterior ao ajuizamento da reclamação trabalhista (extrajudicial), a incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e aplicação da taxa de 1% ao mês, a título de juros legais. A partir do ajuizamento da ação (fase judicial), deve-se aplicar tão somente a SELIC, sem possibilidade de cumulação com outros índices.”. 



    Observa-se, portanto, que a presente controvérsia gira em torno de saber se, ao determinar, em relação à fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E acrescidos dos juros legais, o Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido as diretrizes fixadas na ADC 58.



    A parte reclamante sustenta que o TST, ao estabelecer a incidência de juros do artigo 39, caput, da Lei 8.177/91, não observou o contido na parte dispositiva da ADC 58, violando, em consequência, o entendimento vinculante da decisão proferida pelos Ministros da SUPREMA CORTE. Defende que, quanto à fase extrajudicial, deveria incidir somente o IPCA, sem a incidência de juros. 



    Sem razão, contudo. 



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    Aliás, quanto à incidência de juros na fase extrajudicial, constou no paradigma o seguinte:



    “Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, ‘caput’, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” 



    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em harmonia com os precedentes desta CORTE. Registre-se que o parcial provimento do recurso na origem ocorreu justamente para adequar o acórdão regional às diretrizes vinculantes fixadas por esta CORTE, no julgamento das ADC 58 e ADC 59, o que pode ser constatado pela parte dispositiva do julgado (eDoc. 15, fls. 9-10):



     “Diante do exposto, e nos termos dos arts. 932, III, IV e V, do CPC de 2015, 896, § 14, da CLT e 251, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte, (a) conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para examinar o recurso de revista; (b) reconheço que o tema ‘ADC nº 58 – juros – correção monetária – débitos trabalhistas’ oferece transcendência política; (c) conheço do recurso de revista, por violação do art. 5º, II, da Constituição da República para, no mérito, reformar o acórdão regional e determinar a observância aos exatos termos da decisão vinculante proferida pelo STF de sorte que, na fase posterior ao vencimento da obrigação e anterior ao ajuizamento da reclamação trabalhista (extrajudicial), sejam aplicados o IPCA-E, como índice de correção monetária, e taxa de juros de 1% ao mês. A partir do ajuizamento da ação (fase judicial), deve-se aplicar tão somente a SELIC, que abrange os juros e a correção monetária, sem possibilidade de cumulação com outros índices.”. 



    Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente